Tribunal: TJSP
Processo: 2058867-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência de natureza cautelar – Ação de cobrança – Pedido de arresto de valores a serem recebidos pela agravante em acordo em outra demanda – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação de cobrança proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência de natureza cautelar – Ação de cobrança – Pedido de arresto de valores a serem recebidos pela agravante em acordo em outra demanda – Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Ação de cobrança proposta justamente para constituir o título por meio de processo de conhecimento – Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2058867-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
D. A. & ASSOCIADOS PUBLICIDADE E MULTICOMUNICAÇÃO LTDA., é
agravado UNIMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058867-54.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
-
10a.
Vara
Cível
-
Processo
no
1040064-52.2017.8.26.0224
Agravante: D. A. & Associados Publicidade e Multicomunicação Ltda.
Agravado: Unimidia Comercio e Serviços Ltda - Epp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33752)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
de
urgência de natureza cautelar
Ação de
cobrança Pedido de arresto de valores a serem
recebidos pela agravante em acordo em outra
demanda Ausência de título certo e líquido
Inadmissibilidade da pretensão
Ação de
cobrança proposta justamente para constituir o
título por meio de processo de conhecimento
Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do
Código de Processo Civil Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/22) de instrumento (fls.
23/393)
interposto
por
D.A.
&
ASSOCIADOS
PUBLICIDADE
E
MULTICOMUNICAÇÃO LTDA contra a r. decisão de fls. 184/187, proferida
pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio
Andrade de Moura, que, nos autos da ação de cobrança movida por UNIMIDIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, deferiu o pedido liminar de arresto de
créditos que a agravante tem a receber em outra demanda, até o limite do
débito exequendo de R$ 278.701,82.
Sustenta a agravante que a r. decisão comporta
reforma. Faz longo arrazoado sobre os fatos, em especial quanto ao risco de
dano irreparável caso mantido o arresto sobre os valores. Diz que estão
ausentes os requisitos para a concessão da tutela nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Cita precedentes. Aponta haver equívoco
considerando que a demanda se trata de ação de cobrança em fase de
conhecimento, não executiva. Nega a dificuldade de citação considerando que
a empresa mudou de endereço e registrou a alteração na Jucesp e na Receita
Federal, tendo a agravada apontado endereço desatualizado para citação.
Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta com preliminar de revogação do efeito
suspensivo concedido e pela manutenção da r. decisão.
Efeito suspensivo mantido.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 402).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança movida pela
agravada, discutindo o valor total de R$ 176.000,00, referente a serviços de
natureza publicitária contratados pela agravante e que não teriam sido pagos.
Indicados endereços para citação da empresa, as
tentativas foram negativas, razão pela qual requereu a agravada às fls.
178/182 o arresto de créditos da agravante a serem recebidos em outra
demanda.
Pretendia a agravada fosse deferida a liminar,
requerendo “que se arreste os pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura
de Guarulhos à requerida a quantia de R$ 278.701,82 (duzentos e setenta e
oito mil, setecentos e um reais e oitenta e dois centavos), como medida de
tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Civil, para tanto procede a atualização do débito exequendo
acrescido de juros de mora desde o vencimento das notas fiscais até o
presente mês do corrente ano, senão vejamos: (...)” (fls. 180, grifei).
O MM. Juízo 'a quo' deferiu o pedido, razão pela
qual a agravante moveu o presente recurso.
E tem razão a agravante.
Os documentos trazidos aos autos não justificam a
prática dos atos requeridos pela agravada, tampouco preenchem os requisitos
da própria tutela de urgência, dispostos no artigo 300 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Código
de Processo Civil de 2.015: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Entendo que, de fato, não há nos autos elementos
que justifiquem a concessão liminar de tutela dessa natureza.
Na verdade, o objetivo da agravada é a concessão
de tutela cautelar de urgência mediante arresto de bens, como previsto no
artigo 301 do Código de Processo Civil, objetivando não a antecipação dos
efeitos da tutela condenatória da ação de cobrança, mas sim a intenção de
garantir a efetividade numa eventual execução futura.
Evidente o equívoco da agravada ao fazer menção a
“débito exequendo”, levando também o magistrado a erro, pois da r. decisão
claramente consta menção à agravada como “exequente” e por diversas vezes
fez-se referência ao caso dos autos como se de execução se tratasse, quando
na verdade o processo diz respeito a ação de cobrança em fase de
conhecimento.
Quanto à questão do endereço, que deu ensejo ao
pedido da agravada, percebe-se que a agravante, na verdade, mudou de
endereço, fato devidamente comunicado e registrado pela Jucesp e pela
Receita Federal, convergindo com a informação trazida pela própria agravada
às fls. 306/309, tendo em vista que a ação foi proposta em 2017 e a mudança
de endereço se deu em março de 2018.
Assim, já que foi opção para perseguir a pretensão o
processo de conhecimento, ainda não há título certo e líquido que permita a
constrição de bens.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior,:
“A certeza da obrigação, atestada pelo título,
requisito primeiro para legitimar a execução, decorre normalmente
de perfeição formal em face da lei que o instituiu e da ausência de
reservas à plena eficácia do crédito nele documentado.
Não está a certeza, portanto, no plano da vontade
ulterior das partes, mas na convicção que o órgão judicial tem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formar diante do documento que lhe é exibido pelo credor. Pouco
importa que, particularmente, estejam controvertendo as partes em
torno da dívida. A certeza que permite ao juiz expedir o mandado
executivo é a resultando do documento judicial ou de outros
documentos que a lei equipare à sentença condenatória1”.
De fato, o poder geral de cautela pode ser invocado
para concessão de medida que vise assegurar o resultado da demanda, mas,
não para antecipar futura e incerta execução.
Embora a agravada aparentemente dê como certa
não só a procedência da ação como também a posterior insolvência da
agravante, nenhum dos documentos trazidos aos autos apontam nesse
sentido.
A agravada não tem título que lhe permita postular
verdadeiro arresto. Assim, ausente hipótese, no momento, para a aplicação do
disposto no artigo 301 do Código de Processo Civil.
Quando e, se houver eventual crédito, o título
respectivo deverá se submeter à regular execução, nada justificando a
concessão de medida cautelar para garantia de crédito inexistente.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência - Arresto
Rescisão contratual cumulada com cobrança - Decisão indeferiu o
arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade da ré, bem
como outras medidas constritivas (bloqueios Renajud e Arisp) -
Ausência dos requisitos do artigo 300 do NCPC Insuficiência de
provas a demonstrar a prática de qualquer artifício fraudulento a
autorizar a concessão da medida de natureza cautelar Decisão
mantida - Recurso negado.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2060325-14.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 24.05.17).
Logo, de rigor o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão para revogar o pedido de tutela de urgência de natureza
cautelar efetuado pela agravada, liberando-se as constrições sobre o crédito
da agravante na outra demanda mencionada na r. decisão (autos no
0022486-25.2019.8.26.0224).
1 Theodoro Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator